Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. BENS.

1. A constrição realizada por meio de penhora em rosto de autos é meio admissível para a satisfação da dívida, máxime quando o devedor não indica outros bens para o adimplemento ou quando infrutíferas as buscas realizadas pelo credor. Inteligência do art. 860 do Código Civil.

2. A penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito.

3. Recurso conhecido e provido.